Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701401-39.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: ALCIDES ODOLFO CARVALHO DE MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 15870355) opostos por BRADESCO SAUDE S/A contra ALCIDES ODOLFO CARVALHO DE MEDEIROS em face de Acórdão (ID 15657577) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2020 18:33:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador